Tribunal: TJDFT
Processo: 0715588-35.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM PARTES COMUNS. ACRÉSCIMO ÀS OBRAS JÁ EXISTENTES. ART. 1.342 DO CÓDIGO CIVIL. QUÓRUM ESPECIAL DE DOIS TERÇOS DOS VOTOS DOS CONDÔMINOS. QUÓRUM OBSERVADO. PRIMEIRA ASSEMBLEIA SUPERADA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA POR ENGENHEIRO CIVIL. PROJETO ADEQUADO. OBRA SEGURA. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PASSÍVEIS DE CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme art. 1.342, do Código Civil “a realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns”.
2. Tendo havido nova Assembleia Geral Extraordinária, que convalidou e ratificou, em quórum especial, anterior assembleia que havia se dado em votação simples quanto à aprovação da execução de obra realizada na área de lazer, restou devidamente cumprido o requisito previsto no art. 1.342 do Código Civil.
3. O condomínio conta com 64 unidades condominiais, tendo a pauta sobre a convalidação de anterior AGE sobre a execução de obras de churrasqueira e área de lazer sido aprovadas, à unanimidade, por 45 votos dos presentes, ou seja, mais do que dois terços dos condôminos aprovaram a realização da obra. Ainda, a obra foi realizada em acréscimo à já existente, a fim de facilitar e aumentar a utilização da área de lazer e não prejudicou a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias ou comuns.
4. Conforme atestado por perito técnico da área de engenharia civil, a obra não oferece risco aos seus usuários, a edificação está bem construída, sólida, com aspecto que transmite segurança aos frequentadores e eventuais visitantes.
5. É possível verificar que a realização da obra foi aprovada de forma correta e legal pelo condomínio em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Código Civil, agrega valor ao patrimônio dos condôminos e, ainda, atende aos anseios e necessidades desses. Ainda, não apresenta qualquer risco no que diz respeito à segurança dos usuários, restando somente a resolução de algumas questões administrativas, que não ensejam a demolição da obra, para que fique em total conformidade.
6. Não significa dizer que as questões administrativas não sejam relevantes ou não devam ser seguidas, mas conforme estudo responsável apresentado pelo perito nesses autos e, também, já havendo homologação do CMBDF no que lhe cabe, não se mostra coerente, razoável ou proporcional determinar a demolição de um obra pronta, que demonstra regularidade material, para que o condomínio venha obter as solicitações de licenças pretendidas (às quais foram apresentadas na Administração Regional há anos e ainda não foram respondidas) e, então, proceda do zero a uma nova obra, nos mesmos moldes da que já está erguida.
7. Não há que se falar em dano moral ao autor, visto que não reconhecido o direito por ele apontado em sua inicial, e visto que é possível depreender que os demais condôminos se manifestaram contrariamente ao requerente após tomarem o conhecimento das denúncias efetuadas por ele, sem que, no entanto, tal situação demonstre a necessidade de compensação por danos morais.
8. Verificado que o dispositivo da sentença apresenta erro material quanto ao nome das partes, necessária sua correção. Assim, onde consta THIAGO SILVA FERREIRA GALVAO leia-se GIULLIANO REZENDE SILVA e, onde consta HAROLDO FERREIRA GALVAO leia-se CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DEL SOL.
9. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para corrigir erro material constante do dispositivo da sentença. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, cassando-se a determinação de demolição da construção feita no terraço do Bloco B do condomínio. Custas e honorários pelo autor.